Tribunal: TJMT
Processo: 1003538-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003538-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS - CPF: 024.182.691-83 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO SUCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. Embora a apelante tenha requerido benefício diverso, e
m matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ
.

2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

4. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser reformada para conceder o benefício de auxílio acidente.

5. Recurso provido, sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário c/c Pedido Sucessivo de Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela no 1003538-22.2019.8.11.0002, ajuizada por
LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS
.

Em suas razões recursais, a autarquia apelante sustenta que não há requisitos para a concessão do auxílio doença acidentário ou da aposentadoria por invalidez, uma vez que o laudo pericial produzido em juízo atesta que a apelada possui sequelas de acidente que já se encontram estabilizadas, apresentando redução de sua capacidade laboral.

Nesse sentido, alega que foi indevida a concessão de auxílio doença e que o benefício correto a ser concedido é o de auxílio acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões ao ID 54583547.

Determinado o sobrestamento do feito em razão do REsp
1.859.931/MT (ID 62985962).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID
110435468
).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível visando a reforma da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação e concedeu o benefício de auxílio doença à apelada.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que assiste razão à apelante.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID
54583534
), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente da apelante, como se verifica:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

Ainda sobre o laudo pericial, em resposta aos quesitos do juízo, o perito assim respondeu:

b. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Sim.

c. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Parcial.

d. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

Com base no laudo pericial apresentado em juízo, o benefício devido à apelante seria o auxílio acidente, tendo em vista que foi constatada a presença de incapacidade parcial e permanente para o labor.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o: O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente, deve ser concedida à apelante o auxílio acidente.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — AUXÍLIO ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício. Recurso provido.
(N.U 1032425-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURADO — INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE — LAUDO CONCLUSIVO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os elementos de convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ausente o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. Possibilidade de reabilitação. Laudo conclusivo.

3. Presentes os requisitos exigidos em lei (art. 59 da Lei n. 8.213/91), a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe, motivo pelo qual merece reparo a sentença neste aspecto.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(N.U 0003416-98.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

A despeito da apelante não ter requerido o auxílio acidente e sim o restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que
o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo
, in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.

1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Dje: 19/12/2019)

Nesse sentido, também o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO de Concessão de Benefício Acidentário – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA – QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CONTESTADA – INSURGÊNCIA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – ATUALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 810 DO STF (RE n.o 870.947/SE) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos de benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie.

A tese de ausência de qualidade de segurado somente foi apresentada em sede de apelo, o que resulta na impossibilidade de análise da matéria ventilada apenas perante em razões recursais, sob pena de se suprimir instância de jurisdição (inovação recursal).

Preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
(N.U 0002875-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Apenas a título de esclarecimento, verifica-se que a sentença de primeiro grau também entendeu que o benefício devido à apelante seria o auxílio acidente, inclusive sua fundamentação foi baseada neste benefício. Ocorre que, por algum equívoco, ao finalizar o dispositivo da sentença e fazer as anotações conforme a recomendação do
Provimento no 20/2008-CGJ, é que restou consignado a concessão do auxílio doença.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, e conceder à apelante o benefício de auxílio acidente, com data de início ao dia posterior à cessação do auxílio doença, qual seja, 16/16/2018, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022